Tribunal: TJDFT
Processo: 0723230-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. PEDIDO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de revisão de alimentos, indeferiu pedido liminar de redução da pensão alimentícia. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como modificação de sua capacidade financeira em razão de alteração de fonte de renda, pleiteando a redução da prestação para R$ 800,00. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é possível a redução liminar do valor da pensão alimentícia diante da alegada modificação da capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, bastando que o julgador exponha, ainda que de forma concisa, as razões que sustentam sua decisão, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.
4. O magistrado de origem justificou que a revisão do valor dos alimentos demanda contraditório prévio, o que afasta a alegada nulidade da decisão.
5. A alteração do valor da pensão alimentícia exige comprovação da modificação da capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do CC/2002, o que pressupõe dilação probatória.
6. A Súmula 358 do STJ, que condiciona o cancelamento da pensão alimentícia à prévia manifestação da parte contrária, também se aplica às hipóteses de redução substancial do valor fixado.
7. Em sede de agravo de instrumento, não se admite a ampla cognição necessária para apuração da real situação financeira do agravante, razão pela qual não se verificam os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fundamentação concisa é suficiente para atender ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988, afastando a nulidade da decisão judicial.
2. A redução do valor da pensão alimentícia depende de contraditório e dilação probatória, não sendo possível sua concessão liminarmente em agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC/2002, art. 1.699; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 25.11.2019, DJe 04.12.2019; STJ, Súmula 358.